Tribunal: TJDFT
Processo: 0732912-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732912-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO JOSE DE SA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO JOSE DE SA NETO contra r. sentença proferida nos autos de Ação Revisional do PASEP c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que acolheu a prejudicial relativa à prescrição e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Preliminarmente, o Apelante requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme art. 99 do Código de Processo Civil – CPC. Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência – ID. no 57325939 –, o Requerente solicitou a dilação do prazo para juntada dos documentos – ID. no 57744123 –, o qual foi deferido por esta Relatoria – ID. no 58145523. Entretanto, transcorreu in albis o novo prazo para o Apelante comprovar a sua situação de hipossuficiência financeira – ID. no 58618196. Sendo assim, não tendo o Apelante cumprido com o seu dever de demonstrar situação que permitisse o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos moldes do art. 99 do Código de Processo Civil – CPC, o seu indeferimento é medida que se impõe. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator